Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ÚNICO IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA.

1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente.

2. É considerado bem de família o único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90.

3. Se a prova documental acostada indica que o imóvel penhorado é o único que se destina à residência da família dos executados, deve ser estendida a ele a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família.

4. Documentos colacionados apenas no agravo de instrumento podem ser considerados para efeito de comprovação de imóvel de família, quando tão somente corroboram a prova documental existente no feito de origem.

5. A titularidade de 1/3 da nua propriedade de imóvel destinado a usufruto de terceiros, por si só, não descaracteriza a proteção da impenhorabilidade do bem de família estendida sobre o único imóvel residencial dos executados.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.